Tribunal: STF
Processo: RHC 271359
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Cleimerson Marvin Souza da Silva.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por CLEIMERSON MARVIN SOUZA DA SILVA contra decisão que não conheceu do writ. 
Em suas razões, a defesa alega que deve ser reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação ao art. 226 do CP, a insuficiência probatória para a condenação e o afastamento da majorante por uso de arma de fogo. 
Ressalta que o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial foi irregular e que em juízo somente foi ouvida a vítima e um policial militar, que não se recordava dos fatos, o que é insuficiente para a condenação. Ainda, que deve ser afastada a majorante do roubo, por não ter sido a arma de fogo apreendida e periciada. 
Requer, assim, seja provido o agravo, a fim de que seja concedido o habeas corpus. É o relatório. (eDOC 71)

No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, requer “a) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, para que seja determinado ao STJ o conhecimento do habeas corpus impetrado por pessoa presa, com o enfrentamento do mérito da ilegalidade apontada; b) alternativamente, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, para que desde logo seja reconhecida a ilegalidade da condenação do paciente, absolvendo-o com fundamento no artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal, uma vez que não existem provas suficientes para a condenação.” (eDOC 79)
A PGR opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 549-553) : 
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente. Inicialmente, quanto à higidez do auto de reconhecimento fotográfico e à existência de lastro probatório mínimo para a condenação do paciente, destaco a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para manter a sentença penal condenatória, por ocasião do julgamento da apelação criminal defensiva (e-STJ fls. 125-129): 
1 - Nulidade do Reconhecimento Pessoal, Autoria e Materialidade
 [...] Embora a defesa alegue que ocorreu violação da forma prevista no art. 226, II, do CPP e que o reconhecimento fotográfico possa ter sido direcionado em razão dessa natureza, a vítima Angélica declarou em juízo que no atendimento inicial da ocorrência pelos policiais foram mostradas fotografias de várias pessoas para a tentativa de identificação de suspeitos, sendo Cleimerson reconhecido por todas as pessoas que estavam na casa. Ademais, em juízo, ela voltou a reconhecer tanto Cleimerson quanto Lucas como autores do fato, chegando a detalhar as ações que cada um realizou. Não ignoro a existência de entendimento jurisprudencial que ampara o pedido apresentado pela defesa. Todavia, no caso dos autos, o reconhecimento fotográfico da fase policial não está isolado, foi confirmado em juízo por uma das vítimas e há multiplicidade de reconhecimentos fotográficos na fase policial, cenário de provas que indica com a certeza necessária que estamos diante de um reconhecimento hígido. O STF respalda a validade do reconhecimento fotográfico em caso análogo: [...]. Portanto, por não ser prova isolada, tenho como válido o reconhecimento fotográfico. Assim, pela concatenação da prova apresentada na instrução, entendo que os elementos de convicção dos autos são evidentes e seguros para comprovar que os apelantes praticaram o roubo descrito na denúncia, sendo desarrazoada a arguição da nulidade e a pretensão absolutória. [...] 
2 - Da Qualificadora do Emprego de Arma de Fogo 
Em pedido subsidiário a defesa requereu o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, tendo em vista que não houve apreensão ou perícia do artefato. Todavia, a jurisprudência assinala que, ainda que não apreendida a arma de fogo, é possível a incidência da majorante quando outros elementos de provas indicarem que ocorreu o seu uso na subtração violenta de bens das vítimas. [...] A vítima Angélica declarou em Juízo que viu o apelante Cleimerson portando uma arma de fogo, posicionada em sua cintura, relatando essa circunstância do roubo também na fase policial. Outras vítimas ouvidas também no inquérito reportaram o uso da arma de fogo, o que atrai a aplicação da causa de aumento e impede o provimento do recurso da defesa.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta colenda Corte, "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020). 
Nesse ponto, assinalo que, conforme ressaltado pela autoridade coatora e pelo Ministério Público Federal, o reconhecimento do agente foi devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos. Noutras palavras, a conclusão pela autoria delitiva não foi extraída tão somente do reconhecimento do paciente pela vítima, fundando-se, em verdade, na análise aprofundada das provas produzidas na fase inquisitorial e posteriormente referendadas na fase judicial, notadamente o depoimento da vítima em juízo.
[...]
Assim, tem-se que as instâncias ordinárias, após a análise minuciosa de todos os elementos produzidos em fase policial e confirmados sob o crivo do contraditório, concluíram pela suficiência de provas de autoria a ensejar um decreto condenatório em face do paciente. O acolhimento das razões levantadas pela defesa reclamaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. No que tange à alegação de ilegalidade no reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram pela sua incidência com base no depoimento coeso da vítima, que afirmou ter sido ameaçada com o artefato durante a empreitada criminosa. A alteração desse entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório, o que é vedado no presente remédio constitucional. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da respectiva causa de aumento, desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios de prova, tal como ocorreu na espécie. (eDOC 71)

Da leitura dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida, sobretudo porque “a conclusão pela autoria delitiva não foi extraída tão somente do reconhecimento do paciente pela vítima, fundando-se, em verdade, na análise aprofundada das provas produzidas na fase inquisitorial e posteriormente referendadas na fase judicial, notadamente o depoimento da vítima em juízo.’
Frise-se que o recorrente não foi submetido a reconhecimento aleatoriamente e sem qualquer critério objetivo, mas em razão da investigação levada a efeito pela polícia, sua reincidência, maus antecedentes por crime contra o patrimônio e sua dedicação especializada a crimes desse jaez.
O recorrente pretende, em verdade, que esta Corte reavalie todas as minúcias fáticas para proceder à sua absolvição, pleito absolutamente impróprio, sobretudo diante da limitação cognitiva do writ:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)

Por fim, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente